Tribunal: TJDFT
Processo: 0015588-06.2013.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0015588-06.2013.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ALBERTO FERREIRA BORGES, JURANDI ARAUJO BARROS, HELOISA VIEIRA BORGES, JEAN CARLOS VIEIRA BORGES D E S P A C H O Com razão o Oficial do Cartório do 4o Registro de Imóveis de Belo Horizonte quanto à necessidade de iniciativa da parte interessada para solicitar o cancelamento da indisponibilidade lançada na Av-16 do imóvel de matrícula n. 42.556. Muito embora o acórdão deste colegiado tenha acolhido o recurso no ponto, compete à parte, que não é beneficiária da justiça gratuita, requerer a baixa. Desse modo, em que pese a louvável iniciativa da il. Secretaria da 5a Turma Cível ao enviar prontamente o ofício de ID 25616095, logo após a prolação do acórdão de ID 25055299, é de interesse exclusivo da parte dar cumprimento ao julgado. Nada a prover, portanto. Retornem os autos à origem. BRASÍLIA, DF, 4 de outubro de 2021 19:23:56. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator